Tribunal: TJDFT
Processo: 0749085-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749085-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDERSON CLEYTON LIMA CAMPOS IMPETRANTE: GEILTON GOMES DE ASSIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, que indeferiu o pedido liminar (ID 66311974). Ausentes, por ora, razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se as informações à autoridade coatora. Em seguida, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator